Tribunal: TJMT
Processo: 1064614-11.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064614-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORA EVELIN PIRES CINTRA - CPF: 031.259.621-96 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064614-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064614-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Debora Evelin Pires Cintra

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO – NON REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064614-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064614-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Debora Evelin Pires Cintra

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Debora Evelin Pires Cintra

Ação:
de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 200147219)
:
requer
a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 200583683):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064614-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064614-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Debora Evelin Pires Cintra

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à companhia aérea recorrida passagens de Cuiabá/MT com destino a Porto Seguro/BA com uma conexão no aeroporto de Viracopos, para o dia 21/10/2023 com embarque para às 08h25 e previsão de chegada ao seu destino final às 16h30.

Contudo aduz que seu voo de conexão em Viracopos foi cancelado, e autora foi realocada para voo seguinte.

Chegando ao destino final em Porto Seguro/BA as 19h35 do mesmo dia, totalizando
3h05 horas de atraso
.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que autora não junta nenhum documento que comprove os prejuízos concretos relacionados ao atraso tais como, a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Embora a autora defenda que sofreu abalo moral pelo referido atraso e por não ter recebido a assistência material prevista no artigo 27, III, da Resolução n. 400/2016 da ANAC; observa-se que a companhia aérea a reacomodou em voo subsequente mais próximo ao originalmente contratado, cujo atraso foi inferior a 04 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da recorrida quanto ao fornecimento da aludida assistência, conforme disposição do §3º do mesmo artigo.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas.
Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva. 3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, ante a ausência de comprovação de prejuízos concretos, a improcedência de majoração da recorrente é medida que se impõe.

Invocando o Princípio non reformatio in pejus, mantenho o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de origem.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024